Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-73.2013.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000773-73.2013.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN

Advogado(s)
:
RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO, LAURISTON RIBEIRO PINTO DA SILVA

APELADO: SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA, NEWTON MARTINS O DWYER, EDILBERTO DE CASTRO DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRESENTES NO SISTEMA DO PJE 1º GRAU QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TODA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE PONTO VICIADO. ABORDAGEM DE TODO CONTEÚDO NO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000773-73.2013.8.05.0196
de
Pindobaçu
,
tendo como Embargante
s
SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros
, e, como Embargado,
JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
,
e o fazem pelas razões seguintes.